Tribunal: TJBA
Processo: 8057964-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057964-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA JOSE MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUANA ARAUJO RIOS SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A (atualmente Banco C6 Consignado S.A.) contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Mairi/BA que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico movida por MARIA JOSE MATOS DA SILVA, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos sobre benefício previdenciário da autora, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão liminar que suspendeu os descontos, à luz da ausência de comprovação contratual por parte da instituição financeira agravante, considerando-se os princípios do direito do consumidor e a natureza alimentar do benefício atingido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

A autora, idosa e hipossuficiente, alegou não ter contratado o empréstimo, o que impõe ao banco o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O banco agravante não apresentou prova documental idônea da contratação, como contrato assinado ou comprovação robusta de aceitação digital.

A ausência de tais documentos e a divergência na titularidade da conta destinatária dos valores transferidos comprometem a validade do negócio jurídico.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano, este último evidenciado pela possibilidade de comprometimento da subsistência da autora em razão de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

A jurisprudência do TJBA tem reafirmado a possibilidade de suspensão dos descontos diante da alegação de inexistência de contratação e da insuficiência de prova da avença por parte da instituição financeira.

As astreintes fixadas são razoáveis e proporcionais, cabendo ao banco o dever de comunicar a suspensão dos descontos ao órgão previdenciário, conforme entendimento consolidado (Súmula 479 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando a parte autora nega a contratação de empréstimo consignado e a instituição financeira não comprova o negócio jurídico.

A responsabilidade de suspender os descontos é da instituição financeira que os instituiu, sendo ineficaz a alegação de dificuldades operacionais junto ao INSS.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; TJBA, AI nº 8021730-81.2021.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8057964-23.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

BANCO FICSA S/A
e Agravad
a

MARIA JOSE MATOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA